Tribunal: TJMT
Processo: 1044076-43.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044076-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA - CNPJ: 26.762.922/0001-20 (RECORRENTE), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o consumo apurado é exorbitante e não há no processo elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas ser adequado à média apurada na média de consumo.

2. Não havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura e a declaração de nulidade do débito, devem ser mantidas.

3. Recurso da Reclamada conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada, em face da sentença,
pela qual foi dada procedência a pretensão inicial
, reconhecendo o descumprimento da liminar deferida, tornando definitiva com a aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinando oficiar o MPE para conhecimento e determinação de abertura de procedimento criminal em desfavor do administrador local da Empresa Reclamada, responsável pelo atendimento de ordens judiciais, com cópia da tutela de urgência e desta decisão, bem como determinando a revisão das faturas 03/2022, 04/2022 e 05/2022 de acordo com a média dos meses anteriores e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a Reclamada/Recorrente pretende a reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023